Tribunal: TJSP
Processo: 1061309-69.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do novo CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061309-69.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RONY JOSÉ MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MULTIPLUS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061309-69.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30649
2
Embargos de Declaração Cível no 1061309-69.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Rony José Morais
Embargada: Multiplus S/A
Juíza: Juliana Pitelli da Guia
Comarca: São Paulo 39 a Vara Cível do Foro Central
Voto 30649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do novo CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao acórdão de fls. 152/156 que, por unanimidade,
negou provimento a apelação interposta de sentença que julgou
improcedente a ação de reparação de danos1 ajuizada por Rony José
Morais em face de Multiplus S/A.
O embargante alega omissão quanto a
alteração unilateral de cláusula contratual que exigia do consumidor o
acúmulo de 30.000 pontos para a utilização dos serviços. Além disso
diz que não constou do julgado ser o embargante beneficiário da
justiça gratuita.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
restando ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo 1.022
1 Valor da causa: R$ 12.940,00, em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061309-69.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30649
3
do novo Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo (fls.
156), trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Por
fim,
quando
um
pedido
de
assistência judiciária gratuita é concedido, não se exige que a parte
renove as solicitações em cada instância e a cada interposição de
recurso, mesmo nas instâncias superiores. Esse foi o entendimento
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a
jurisprudência do tribunal (EAREsp 86.915).
E, uma vez deferida, a assistência
gratuita não terá eficácia retroativa (efeito ex tunc) e somente deixará
de surtir efeitos naquele processo quando expressamente revogada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator